Tribunal: TJDFT
Processo: 0715014-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRA. REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Na hipótese, resta caracterizado o cerceamento do direito de defesa face o indeferimento da dilação probatória pleiteada pela parte autora, consubstanciada na oitava daqueles que possam fornecer informações sobre a efetiva realização do contrato verbal posto “sub judice”, eis que a r. sentença apelada julgou improcedente os pedidos justamente sob o fundamento de que a parte demandante não se desincumbiu de seu ônus probatório. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido.